Tribunal: TJSP
Processo: 2286878-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
*Execução – Pleito de concessão de efeito suspensivo – Acordo firmado entre o agravado e terceira empresa não é suficiente para satisfazer a totalidade do débito perseguido nesta execução – Sobrestamento do feito que não se mostra de rigor – Recurso improvido .*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286878-46.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
EXIMBIZ COM. INTERNACIONAL S/A, B&B INVESTIMENTOS LTDA e
OTTO NETTO ANDRADE, é agravado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286878-46.2019.8.26.0000 - Voto no 38012 - Talita/Fabiane
2
VOTO No: 38013
AGRV.No: 2286878-46.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTES. : EXIMBIZ COMÉRCIO INTERNACIONAL S/A E OUTROS
AGDO. : BANCO DAYCOVAL S/A
*Execução
Pleito de concessão de efeito suspensivo

Acordo firmado entre o agravado e terceira empresa não
é suficiente para satisfazer a totalidade do débito
perseguido nesta execução Sobrestamento do feito que
não se mostra de rigor Recurso improvido .*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
que rejeitou o pedido da agravante para suspensão da execução até o
cumprimento total do acordo.
Alegam que o termo de composição amigável
firmado entre o agravado e a empresa Lorenge ocasiona diversos
reflexos nesta execução e apontam pela iliquidez do débito, sendo de
rigor a suspensão do feito. Querem a reforma do decisum.
Nesta Instância, foi indeferido o efeito suspensivo
(fls. 35) e após contraminuta (fls. 38/45) com alegação de coisa julgada,
vieram os autos.
É o relatório.
A irresignação recursal não prospera.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial
ajuizada pelo agravado em face das agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286878-46.2019.8.26.0000 - Voto no 38012 - Talita/Fabiane
3
A r. decisão agravada não merece qualquer retoque,
valendo reprisar: “Vistos. Fls. 842 e segs.: assiste razão ao exequente. O
acordo que ele celebrou com a garantidora deve ser cumprido em
paralelo ao trâmite desta ação, pois, consoante decidido por este Juízo e
confirmado pela E. Segunda Instância, as pendências com a empresa
Lorenge não inibem a persecução do crédito nesta execução,
considerando-se que futuros pagamentos serão amortizados, como já o
foram quanto ao cumprimento parcial daquele acordo. Saliento que o
débito exequendo supera o montante objeto do acordo, restando clara a
necessidade de prosseguimento do feito. Rejeito, assim, o pedido de
sobrestamento do feito. Reitere-se a intimação da administradora
judicial. Intime-se”
Com isso, considerando-se que o valor do acordo
firmado entre o Banco e terceira empresa (Lorenge) não é suficiente para
a satisfação total do débito exequendo, não há se falar em suspensão do
feito, eis que o credor pode continuar a busca pelo restante do débito.
Inclusive, os embargos à execução não foram
recebidos com o efeito suspensivo de forma escorreita pelo julgador a
quo e a busca do mesmo efeito nos autos da execução não caracteriza,
por ora, coisa julgada.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator